Tribunal: TRF3
Processo: 5000632-08.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
347/608)

5000632-08.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000632-08.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - MS13300-A

AGRAVADO: ARIANE BARBOSA CARRIJO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ANUIDADES DEVIDAS À OAB. STF, TEMA 1.302. CPC, ARTIGO 1.035, §2o. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE A QUESTÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. No acórdão proferido no ARE 1479101 o C. STF reconheceu a repercussão geral sobre a natureza das contribuições devidas pelos advogados à OAB. 2. Não se desconhece a previsão contida no artigo 1.035, §5o do CPC que estabelece a suspensão dos processos que versem sobre a questão para a qual foi reconhecida a repercussão geral; todavia, a determinação de suspensão não decorre automaticamente do reconhecimento da repercussão geral, sendo ato discricionário do relator do recurso determiná-la ou modulá-la. 3. Como por ocasião do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1302 não houve determinação de suspensão do processamento dos feitos que versem sobre aquele tema, não há que se falar na suspensão da execução como determinado pelo juízo de origem. 4. Agravo de Instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000632-08.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - MS13300-A

AGRAVADO: ARIANE BARBOSA CARRIJO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO MATO GROSSO DO SUL contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos:

“Em decisão datada de 15/09/2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, dando origem ao Tema 1302/STF – ARE 1479101 (5032412-05.2022.4.03.0000). Referida decisão contou com o seguinte teor:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, II; XIII; XXXVI; LIII; 133; e 149 da Constituição Federal, se as contribuições devidas pelos advogados à OAB têm natureza tributária, de modo a determinar se a competência para o processamento de demandas de cobrança de dívida de anuidades é de varas federais de execução fiscal ou de varas federais comuns

Desta forma, pendente de decisão a questão referente à natureza tributária das contribuições devidas à OAB pelos advogados, pende, via transversa, a própria (in)competência desta Vara Federal para processar e julgar a questão litigiosa.

Assim, a suspensão do presente feito é medida que se impõe na forma do art. 1035, §5o c/c art. 313, V, 'a', ambos do CPC.

Por conseguinte, remetam-se os autos ao arquivo sobrestado até o julgamento do Tema 1302.

Com fundamento no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, do CPC, deverá a exequente informar nos autos eventual hipótese de julgamento do tema.

Intimem-se.”

Alega a agravante que no Tema 1302 o STF reconheceu a repercussão geral sobre a natureza da contribuição devida por advogados à OAB para definição da competência para processamento e julgamento das ações de cobrança de anuidades. Afirma, contudo, que não houve determinação de suspensão do processamento de autos que versem sobre a matéria nos termos do artigo 1.035, §5o do CPC. Discorre sobre a cobrança de anuidades pela OAB e argumenta que negar seguimento às ações de execução ou até mesmo sobrestá-las por estar pendente de julgamento o Tema 1302/STF é sufocar a agravante e cerceá-la em seu direito de receber seus créditos.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo que foi deferido (Num. 350453031 – Pág. 1/5).

Foi certificada a impossibilidade de intimação do agravado nos termos do artigo 1.019, II do CPC (Num. 350453330 – Pág. 1).

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Conforme deixei registrado ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, em 29.05.2024 foi proferido acórdão no ARE 1479101 reconhecendo a repercussão geral sobre a natureza das contribuições devidas pelos advogados à OAB, nos seguintes termos:

IV. DISPOSITIVO

6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a contribuição devida por advogados à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB tem natureza tributária, para fins de determinar se é de varas especializadas em execuções fiscais ou de varas cíveis comuns a competência para processo e julgamento de ações de cobrança de anuidades.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro André Mendonça. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia.

Não se desconhece a previsão contida no artigo 1.035, §5o do CPC que prevê a suspensão dos processos que versem sobre a questão para a qual foi reconhecida a repercussão geral, in verbis:

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

(...)

A determinação de suspensão, contudo, não decorre automaticamente do reconhecimento da repercussão geral, sendo ato discricionário do relator do recurso determiná-la ou modulá-la. Neste sentido decidiu o próprio STF em 07.06.2017 no RE 966177, in verbis:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, ora reajustado, resolveu questão de ordem no sentido de que: “a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP; d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente”. Vencidos o Ministro Edson Fachin, que rejeitava a questão de ordem, e o Ministro Marco Aurélio, que assentava a inconstitucionalidade do art. 1.035, § 5o, do CPC. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 7.6.2017.”

(negrito original, sublinhei)

Considerando que, como vimos, por ocasião do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1302 não houve determinação de suspensão do processamento dos feitos que versem sobre aquele tema, não há que se falar na suspensão da execução como determinado pelo juízo de origem.

Diante dos fundamentos expostos, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução ajuizada na origem, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ANUIDADES DEVIDAS À OAB. STF, TEMA 1.302. CPC, ARTIGO 1.035, §2o. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE A QUESTÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. No acórdão proferido no ARE 1479101 o C. STF reconheceu a repercussão geral sobre a natureza das contribuições devidas pelos advogados à OAB. 2. Não se desconhece a previsão contida no artigo 1.035, §5o do CPC que estabelece a suspensão dos processos que versem sobre a questão para a qual foi reconhecida a repercussão geral; todavia, a determinação de suspensão não decorre automaticamente do reconhecimento da repercussão geral, sendo ato discricionário do relator do recurso determiná-la ou modulá-la. 3. Como por ocasião do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1302 não houve determinação de suspensão do processamento dos feitos que versem sobre aquele tema, não há que se falar na suspensão da execução como determinado pelo juízo de origem. 4. Agravo de Instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão